Tribunal: TJMT
Processo: 1036669-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036669-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIRLENE BENEDITA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 395.884.671-87 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA POR ECONOMIAS. IMÓVEL COM ÚNICO HIDRÔMETRO. CLASSIFICAÇÃO COM DUAS ECONOMIAS RESIDENCIAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 414 STJ. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

2.

O recorrente pleiteia a revisão da tarifação aplicada ao consumo de água e esgoto, alegando cobrança indevida por múltiplas economias, bem como requer restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sustenta que, apesar da existência de um único hidrômetro em seu imóvel, a concessionária estaria aplicando a tarifação correspondente a duas economias residenciais, quando, em sua visão, deveria ser considerada apenas uma única economia. Com isso, pretende a restituição em dobro dos valores cobrados, além de indenização pelos danos morais.

3.

É lícita a cobrança por economias em imóveis com múltiplas unidades e um único hidrômetro, conforme entendimento consolidado no Tema 414 do STJ, desde que respeitada a franquia mínima de consumo por unidade.

4.

A concessionária comprovou que o imóvel está cadastrado com duas economias residenciais, não havendo nos autos prova de erro de classificação ou de que a cobrança tenha sido realizada de forma irregular.

5.

A propósito:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. FATURAMENTO POR SISTEMA DE ECONOMIA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA LÍCITA. TEMA 414 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
É lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel com um único hidrômetro instalado no local.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10321293220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024).

6.

A simples insatisfação do consumidor com a cobrança tarifária não caracteriza dano moral, sendo indispensável a comprovação de violação grave a direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

7.

A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025